Tribunal: TJBA
Processo: 8092185-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092185-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESCANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS, MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

APELADO: EZEQUIAS BRITO FRANCA

Advogado(s)
:
HELDER SANTOS OLIVEIRA, CAROLINA PEREIRA CASTRO PANTALEAO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA ARTÍSTICA (PINTURA). ESTAMPA EM BOLSAS COMERCIALIZADAS PELA RÉ. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE (ARTIGO 18 DA LEI 9610/98). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE (ARTIGO 104 DA LEI 9610/98). PRECEDENTES DO STJ E TJBA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O registro da obra intelectual não é pressuposto para a proteção autoral, bastando a comprovação da autoria por outros meios de prova, conforme o artigo 18 da Lei 9610/98. Ilegitimidade ativa afastada.

2.O comerciante que expõe à venda produto com estampa derivada de contrafação responde solidariamente com o fabricante, nos termos do artigo 104 da Lei 9610/98, sendo irrelevante a alegação de boa-fé ou a ausência de participação na confecção do produto. Ilegitimidade passiva rechaçada.

3.O cotejo analítico entre a obra original do autor e a estampa das bolsas comercializadas pela ré evidencia a apropriação indevida de fragmentos da pintura, caracterizando a contrafação.

4.Dano moral configurado pela violação aos direitos de personalidade do autor (artigo 24 da Lei 9610/98), em especial a integridade da obra e o direito de paternidade.

5.Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8092185-05.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante Alecsandro Pereira de Oliveira Ltda. e como Apelado Ezequias Brito Franca.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.